Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-31.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700488-31.2022.8.07.0014 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Mateus Souza Araujo Heron Renato Fernandes d’Oliveira Apelados: Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda Mateus Souza Araujo Heron Renato Fernandes d’Oliveira D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Mateus Souza Araujo (Id. 71969681) e por Heron Renato Fernandes d’Oliveira (Id. 71969682) contra a sentença (Id. 71969679) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso interposto por Mateus Souza Araujo não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. O apelante sustenta, em síntese, que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados à petição de interposição do recurso quaisquer elementos de prova que permitam aferir, com alguma segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. A propósito, a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão do benefício aludido exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização do tema por meio da regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente Mateus Souza Araujo apresente comprovantes de rendimentos recentes, extratos bancários atualizados, declarações enviadas à RFB ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica, ou promova o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Fica o apelante advertido de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator